Tribunal: TJSP
Processo: 1002583-78.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor-Presidente da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor-Presidente da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Ato do Chefe do Poder Executivo mencionado de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos – Aptidão do "mandamus" para produzir efeitos concretos – Adequação da via mandamental – PRELIMINARES AFASTADAS.

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – Ação contra a aplicação do critério estabelecido no Decreto Estadual 64.512/19 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental – Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no novo regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, mas apenas áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo Decreto no 62.973/2017 – Ausência dos requisitos legais a alicerçar a concessão da segurança – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1002583-78.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado BAMBERG - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002583-78.2020.8.26.0053 -Voto no 30661 - cs
2
Voto no 30661
Apelação/Remessa Necessária no 1002583-78.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo - 7a Vara da Fazenda Pública
Apelante: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB
Apelada: Bamberg Indústria e Comércio de Bebidas Ltda.
Juiz 1a Inst.: Dr. Emílio Migliano Neto
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO
AMBIENTE

APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
MANDADO DE SEGURANÇA

Impetração contra ato do Diretor-Presidente da CETESB,
que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual
62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento
ambiental ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
E VIA INADEQUADA
Competência da autoridade
coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de
taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental
Ato do Chefe do Poder Executivo mencionado de forma
incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de
recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos
Aptidão do “mandamus” para produzir efeitos concretos
Adequação da via mandamental
PRELIMINARES
AFASTADAS.
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
NÃO
COMPROVAÇÃO SEGURANÇA DENEGADA Ação
contra a aplicação do critério estabelecido no Decreto
Estadual 64.512/19 para o cálculo do preço do licenciamento
ambiental Inexistência de comprovação da abusividade da
fórmula prevista no novo regulamento, que não inclui no
cálculo a área total do terreno, mas apenas áreas vinculadas
ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante
estabelecido pelo Decreto no 62.973/2017
Ausência dos
requisitos legais a alicerçar a concessão da segurança

Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002583-78.2020.8.26.0053 -Voto no 30661 - cs
3
Trata-se
de
apelação
interposta
por
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB
contra a r. sentença de fls. 237/246 que, nos autos do mandado de
segurança impetrado por BAMBERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BEBIDAS LTDA., concedeu a ordem requerida, para afastar a metodologia
de cálculo prevista no Decreto Estadual no 62.793/2017, atual Decreto
Estadual no 64.512/2019, para a renovação da licença ambiental requerida
pela impetrante, e determinar a sua elaboração de acordo com o Decreto
Estadual no 8.468/76, tornando definitiva a tutela provisória de urgência
previamente concedida.
Irresignada, apela a autoridade impetrada
(fls. 250/279), sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva,
porquanto a impetrante pretende discutir Decreto do Governo do Estado de
São Paulo, visando sua nulidade por vias transversas, bem como o
descabimento do remédio constitucional “contra lei em tese”, vez que
inexiste lesão a direito líquido e certo.
No mérito, alega, em síntese, a legalidade
dos
critérios
estabelecidos
pelo
Decreto
Estadual
64.512/2019,
acrescentando que não houve ampliação ou extrapolação do conceito legal
de “fonte de poluição” estabelecido na Lei Estadual no 997/1976, pois
somente considera para o cômputo do valor devido as áreas utilizadas pela
atividade potencialmente poluidora.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 298/310),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Remetidos os autos à D. Procuradoria Geral
de Justiça, opinou seu ilustre representante pelo improvimento recursal (fls.
323/330).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002583-78.2020.8.26.0053 -Voto no 30661 - cs
4
É o relatório, passo ao voto.
Trata-se
de
mandado
de
segurança
impetrado contra ato do Diretor Presidente da CETESB, que aplicou o
Decreto no 62.973/2017, atual Decreto Estadual no 64.512/2019, na
elaboração do cálculo da taxa de licenciamento ambiental da atividade a ser
realizada pela empresa, resultando no valor de R$ 17.155,09 (fl. 51).
Argumenta a exorbitância e abusividade do
valor da taxa, calculada de acordo com a nova metodologia, buscando
afastar a aplicação do Decreto Estadual no 62.973/2017, atual Decreto
Estadual no 64.512/2019, no cálculo dos preços do licenciamento ambiental,
devendo ser observada a sistemática anterior.
I -- Rejeita-se, desde logo, a alegação de
ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita.
Primeiro porque compete à autoridade
coatora a efetiva aplicação do Decreto no 62.973/2017, atual Decreto
Estadual no 64.512/2019, editado pelo chefe do Poder Executivo Estadual, a
fim de efetuar a cobrança da taxa de renovação da licença ambiental de
acordo com os índices previstos no referido regulamento. Incumbe, portanto,
ao Diretor Presidente da CETESB a prática do ato impugnado ou dele
emanou a ordem para a sua prática, enquadrando-se, portanto, no conceito
do §3o do art. 6o da Lei 12.016/2009, não havendo falar em ilegitimidade
passiva ad causam.
Em segundo, afasta-se também a preliminar
de inadequação da via mandamental por se tratar de mandado de
segurança “contra lei em tese”, certo que, na hipótese dos autos, o remédio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002583-78.2020.8.26.0053 -Voto no 30661 - cs
5
constitucional foi impetrado contra ato administrativo concreto, consistente
na cobrança de taxa para renovação da licença ambiental de acordo com os
critérios abusivos do Decreto no 62.973/2017 (atual Decreto Estadual no
64.512/2019), de competência do órgão ambiental.
Ou seja, a inaplicabilidade do ato do Chefe
do Poder Executivo é requerida apenas de forma incidental, possuindo o
presente mandamus aptidão a produzir efeitos concretos.
Afastadas as preliminares, passo à análise
do mérito propriamente dito.
II -- O recurso comporta provimento.
A Lei Estadual 997/1976 dispõe sobre o
controle da poluição do meio ambiente no Estado, estabelecendo, em seu
artigo 5°, a necessidade de prévia autorização do órgão estadual de controle
da poluição do meio-ambiente, para a instalação, construção, operação ou
funcionamento de fontes de poluição esta definida, no §1°, como “qualquer
atividade, sistema, processo, operação, maquinário, equipamento ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou
possa causar poluição ambiental através da emissão de poluentes”.
O
Decreto
Estadual
8.468/76,
que
regulamentou a LE no 997/76, dispõe que:
“Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição
todas
as
obras,
atividades,
instalações,
empreendimentos,
processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de
transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possa causar
poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único - Para efeito da
aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os
veículos automotores, embarcações e assemelhados, e como fontes
estacionárias, todas as demais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002583-78.2020.8.26.0053 -Voto no 30661 - cs
6
O Decreto 8.468/76, na sua redação original,
determinava que se considerasse, na cobrança das licenças ambientais, a
“área integral da fonte de poluição”, assim definida no artigo 74,
parágrafo único verbis:
“1) a área total construída, mais a área ao ar livre
ocupada para armazenamento de materiais e para operações e
processamentos industriais, quando se tratar de fontes de poluição
constantes dos incisos I, II, III, V, VI e IX do artigo 57;
2) área do terreno ou local a ser ocupado por
incinerador ou por outro dispositivo de queima de lixo e de
materiais ou resíduos, sólidos, líquidos ou gasosos.”
O Decreto no 47.397/02 deu nova redação
ao Título V (Das licenças) do Decreto 8.468/76, alterando, nos artigos 72 e
seguintes, a forma de cálculo do preço para expedição das licenças,
pareceres e autorizações administrativas. O Decreto manteve a “área
integral da fonte de poluição” como um dos fatores para o cálculo do
preço para expedição de licenças, no entanto, deixou de defini-la, tal como
fazia o artigo 74, parágrafo único, do texto original, acima citado.
Diante
da
lacuna,
a
CETESB, órgão
responsável pelo licenciamento ambiental no Estado, continuou utilizando a
definição da redação anterior do Decreto, até a Decisão de Diretoria no
315/2015/C, da CETESB, que deu nova definição à “área integral” para
cálculo do preço de licenciamento, assim dispondo:
“Art. 1o - A área integral da fonte de poluição a que
se refere o art. 73-C do Regulamento da Lei Estadual no 997/76,
aprovado pelo Decreto Estadual no 8.468/76, será a área do terreno
ocupado pelo empreendimento ou atividade, acrescida das áreas
construídas dos pavimentos superiores e ou inferiores, excetuadas
as seguintes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002583-78.2020.8.26.0053 -Voto no 30661 - cs
7
I. áreas ocupadas com florestas ou outra forma de
vegetação nativa;
II. a área ocupada por outros empreendimentos
presentes na área total do terreno;
III. as áreas ocupadas por empreendimentos
agrossilvipastoris que não estejam diretamente ligados à atividade
licenciada.
Art. 2o - O preço máximo a ser cobrado será
limitado a 5.000 UFESP.”
Posteriormente,
o
Decreto
Estadual
62.973/17 alterou a redação do art. 73-C, §2o, da Lei Estadual 997/76, que
passou a ser idêntica à Decisão de Diretoria acima citada.
A definição da "área integral de fonte de
poluição" é imprecisa e permite que o órgão ambiental passe a incluir, nela,
a área total do imóvel onde se dará a atividade objeto do licenciamento, e
não, apenas, a área de construção ou de terreno ocupada pelo
empreendimento ou atividade poluidora critério anterior adotado CETESB.
O aumento no fator de cálculo do preço do
licenciamento gerou o valor exorbitante exigido dos particulares o que não
se mostrava razoável, pois incluiu, no cálculo, área desvinculada do
empreendimento que se quer licenciar.
Por seu turno, analisando detidamente o
Decreto Estadual no 64.512/2019, verifica-se que houve a revisão do fator
de complexidade, a fim de reajustar o preço praticado pela CETESB em sua
atividade licenciatória.
Na hipótese dos autos, diversamente do
Decreto no 62.973/2017, não há comprovação da abusividade da fórmula
prevista no Decreto no 64.512/2019, vez, que, conforme se depreende da
descrição das áreas e fatores de fl. 45, não se inclui no cálculo a área total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002583-78.2020.8.26.0053 -Voto no 30661 - cs
8
do terreno (AT), considerando, assim, apenas as áreas vinculadas ao
empreendimento e outras utilizadas para o exercício do empreendimento ou
atividade.
Ao retomar o critério previsto pelo legislador
de 1976, que estabeleceu no Decreto Estadual no 8.468/76, regulamentar à
Lei no 997/76, a área de fonte de poluição como sendo a área construída do
empreendimento e atividade ao ar livre, o atual Decreto Estadual no
64.512/2019, ato normativo equivalente àquele editado em 1976, corrigiu os
problemas verificados no Decreto no 62.973/2017, não mais se cogitando
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo no
que diz respeito aos valores exigidos para a renovação da licença ambiental
do empreendimento da impetrante.
Nesse particular, cabe salientar que o valor
cobrado para expedição da licença ambiental foi de R$ 17.155,09 (fl. 45)
que, embora superior àquele cobrado na renovação da licença procedida
em 2017 (fls. 37/38), decorre da revisão do fator de complexidade (W) da
atividade exercida pela empresa.
Sobre a nova sistemática, inclusive, assim
decidiram ambas as Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente:
“APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença de
concessão. Apelo da impetrada pleiteando a reforma. Com razão.
Ilegalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental. Ação
proposta, ante a necessidade de renovação de licença ambiental, já
na vigência do atual Decreto no 64.512/2019. Inexistência de
comprovação da abusividade da fórmula prevista no atual
regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, porém
somente áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o
valor exorbitante estabelecido pelo anterior Decreto no 62.973/2017.
Precedentes deste Tribunal. Ausente, neste momento, direito líquido
e certo da impetrante, destacando-se que eventual elevação do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002583-78.2020.8.26.0053 -Voto no 30661 - cs
9
por parte do órgão ambiental, ao menos em tese, não está maculada
de ilegalidade e, tampouco, é abusiva, sobretudo à luz do art. 5o, §1o
da Lei no 997/76, que enseja a apreciação acerca da natureza da
licença imperativa ao emprego da atividade pertinente à potencial
fonte de poluição, motivo pelo qual a r. sentença comporta reforma.
Recurso provido.”1.
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Licenciamento
ambiental. LE no 997/76. DE no 8.468/79 e 62.973/17. Preço. Base de
cálculo. Liminar. O DE no 62.973/17 limitou-se a definir o conceito
de 'área integral' para cálculo do preço de licenciamento; mas ao
fazê-lo incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a
área ocupada pelo empreendimento, mas a área toda, levando em
algumas hipóteses a uma irreal elevação do preço do licenciamento
que tem merecido a crítica judicial. A jurisprudência das Câmaras
Ambientais vê erro na inclusão da base de cálculo do preço da
análise de área não ligada à fonte de poluição, mas enfocando áreas
grandes em que parte dela é de todo destacada da área destinada ao
empreendimento; no caso dos autos, a área utilizada para o cálculo
do preço é a mesma para as duas sistemáticas, equivalente a 31,58
m2; não é isso que a jurisprudência repele. A pequena diferença
cobrada pela CETESB afasta o fundamento que temos adotado: a
irreal cobrança de várias vezes o valor antigo. Ausentes os
requisitos autorizadores, a denegação da liminar era mesmo medida
de rigor. Inteligência do art. 7o, III da LF no 12.016/09.
Liminar
indeferida. Agravo desprovido.”2.
De rigor, portanto, a denegação da ordem,
concluindo-se pela exigibilidade dos valores cobrados pela CETESB, com
aplicação dos novos critérios estabelecidos no Decreto 63.512/2019.
III -- Incabível a condenação da parte vencida
1 Apelação/Remessa Necessária no 1013522-20.2020.8.26.0053, Rel. Des. Roberto Maia, 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 29/10/2020.
2 Agravo de Instrumento no 2042053-64.2020.8.26.0000, Rel. Des. Torres de Carvalho, 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 24/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002583-78.2020.8.26.0053 -Voto no 30661 - cs
10
ao pagamento de honorários sucumbenciais (art. 25 da Lei no 12.016/09,
Súmula 105 do STJ e Súmula 512 do STF).
Ressalvado, por oportuno, que a oposição
de embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a
aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto
deve a insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator